Tribunal: STF
Processo: RE 1456661
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DE FORNECER EMBARCAÇÃO E DO AUMENTAR EFETIVO DE POLICIAIS MILITARES PARA VINTE OFICIAIS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO ILEGAL DO ESTADO NO APARELHAMENTO DA POLICIA CIVIL. VIOLAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Não se pode falar em perda parcial do objeto sem que o Estado do Amazonas prove o esvaziamento dos pleitos autorais.



    2. Não ha prova robusta de que a ausência de embarcação inviabiliza a atuação policial na Comarca. Portanto, é inviável interferir na função típica do Poder Executivo e determinar providência que não se mostrou indispensável para proteção do direito fundamental.



    3. Não é possível aumentar o efetivo de policiais militares para o quantitativo indicado pelo Ministério Público sem embasamento técnico aprofundado que leve em consideração não apenas a população, mas todos os fatores que justificam a distribuição do efetivo policial, tal como as estatísticas de criminalidade e a área física a ser policiada.



    4. A ausência de servidores da polícia civil configura omissão inescusável do ente federativo porque as funções dos cargos de delegado, escrivão e investigador são indispensáveis para o processamento de inquéritos policiais e indiciamento de suspeitos, sem os quais há injusto impasse na investigação dos crimes praticados na região.



    5. Não se pode permitir que seja desprezada a função essencial dos servidores da polícia civil para a efetividade do direito à segurança pública da população.



    6. Está suficientemente claro pela atuação do próprio Estado do Amazonas que há efetiva necessidade do serviço público da polícia civil em Pauini, nada obstante o gestor não supre a falta de forma definitiva.



    7. Diante da omissão estatal do dever efetivar políticas públicas garantidoras de direito fundamental à segurança pública, torna-se legítima e justificável a intervenção judicial para assegurar a instalação mínima da polícia civil no Município de Pauini.



    8. Recurso provido em parte.” (documento eletrônico 6, p. 1)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 2° , da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “Em relação ao fornecimento de embarcação, não ha elemento de prova objetivo capaz de evidenciar a necessidade especifica da aquisição desse meio de transporte para uso da policia no Município de Pauini, depreendendo-se dos autos apenas a convicção do próprio Ministério Publico, insuficiente para cogitar omissão ilegal do ente federativo.



    Com efeito, a matéria relativa ao fornecimento de embarcação esta inserida no juízo discricionário da atividade exercida pelo Poder Executivo, o qual poderá examinar a demanda do local e a melhor forma de atender eventual necessidade dos policiais militares, podendo, até mesmo, alugar o transporte somente quando se fizer necessária a atuação dos servidores.



    Não há, porém, elemento de prova capaz de comprovar que a ausência da embarcação a disposição da policia inviabiliza o direito a segurança publica. Nesse diapasão, esta Corte de Justiça não poderá interferir na função tipica do Poder Executivo para determinar providência que não se mostrou absolutamente indispensável para a atividade policial.



    No que diz respeito ao aumento de policiais militares, a despeito da respeitável preocupação do Órgão Ministerial com as demandas de segurança pública do Município de Pauini, entendo que também não há elementos probatórios convincentes que permitam a excepcional intervenção do Poder Judiciário na distribuição do efetivo da Polícia Militar porque, embora tente justificar o número por uma operação matemática, o autor não trouxe aos autos dados técnicos específicos acerca da realidade amazonense, tampouco levou em consideração outros fatores que influenciam a definição da quantidade de policiais, como, por exemplo, a estatística de criminalidade e a área física a ser policiada.



    Diante da ausência de tais elementos técnicos, não há como este Poder Judiciário fixar unilateralmente o quantitativo que o Órgão Ministerial entende mais adequado por simplória média aritmética e sem embasamento técnico aprofundado. Necessário pontuar que se trata de fato constitutivo do direito do autor desta Ação Civil Pública, de sorte que é do Ministério Público do Estado do Amazonas o ônus probatório de justificar a obrigação que impõe ao réu (art. 373, |, do CPC).



    Por outro lado, no que diz respeito à lotação de servidores da Polícia Civil, entendo que há nos autos suficientes elementos de convencimento para que este Poder Judiciário, com fundamento na firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em casos de excepcional violação de direitos fundamentais, determine à Administração a promoção de medida assecuratória da segurança pública.



    Depreende-se dos autos que, na data de ajuizamento da ação, não havia servidor da polícia civil no Município.



    Trata-se de inescusável omissão do ente federado porque as funções dos cargos de Delegado, Escrivão e Investigador são indispensáveis ao adequado funcionamento da Delegacia, isto é, para processamento de inquéritos policiais e, no caso da autoridade policial, para o indiciamento dos suspeitos, sem os quais há injusto impasse na investigação dos crimes praticados na região. Não se pode permitir que seja desprezada a função essencial dos servidores da polícia civil para a efetividade do direito à segurança pública, tampouco se pode permitir que as atividades sejam praticadas exclusivamente por policiais militares que, em regra, não possuem qualificação nem treinamento especifico.” (documento eletrônico 6, pp. 4-5, grifos no original). 



    Observo, inicialmente, que o Tribunal de origem, amparado nas provas dos autos, reconheceu a necessidade de pelo menos um Delegado, 1 (um) Escrivão de Polícia e 1 (um) Investigador a fim de assegurar minimamente a instalação definitiva da polícia civil no Município de Pauini/AM. Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS. SEPARAÇÃO DE PODERES. OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA. CASO CONCRETO. PARTICULARIDADES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No que tange à alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), embora o Supremo já tenha reconhecido ser “possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski), há, na espécie, particularidades que desautorizam a aplicação desse entendimento. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – no sentido de, no caso concreto, ser inviável a intervenção judicial para obrigar a Administração Pública a fornecer tornozeleiras eletrônicas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.” 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.281.517AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29/8/2022, grifei ).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.348.154 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/3/2022)



    Em relação à ofensa ao princípio da separação dos poderes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais ou para controle da legalidade de atos administrativos. Com a mesma orientação, cito os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública. Reforma em escola. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (RE 908.670/PB AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/5/2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGA HORÁRIA. FISIOTERAPEUTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV - Esta Corte possui entendimento no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.301.832 AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 8/4/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.127 AgR/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24/6/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGA HORÁRIA. FISIOTERAPEUTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Esta Corte possui entendimento no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 711.560 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27/8/2013)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator